Tribunal: TJDFT
Processo: 0744662-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744662-36.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLEXDECK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLEXDECK DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em sede de execução de título extrajudicial, determinou a inclusão de REBELLATTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA no polo passivo, sob o fundamento de que se trata de empresa individual, composta por apenas único sócio, e sem distinção patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Em suas razões recursais (ID. 52527126), o agravante alega que se deve observar o disposto no artigo 50 do código civil, no sentido de que apenas caberá a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de abuso, caracterizados pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Aduz que, diante da dispensa em promover a citação da sociedade individual, a pessoa do sócio não teria sido citada para manifestar-se e requerer as provas que entende ser úteis ao enfrentamento dos requisitos do artigo 50 do CC. Conclui que, sem a citação, não há pressuposto de validade do processo. Pugna pela observância do artigo 15, § 1o do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (EOAB), sob o fundamento de que a responsabilidade da sociedade de advocacia, desde que atue com o registro de seus atos constitutivos no Conselho Seccional, é restrita aos danos causados aos clientes no exercício da advocacia. No ponto, argumenta ser impossível atribuir responsabilidade à sociedade de advocacia exclusivamente em decorrência de a pessoa física que lhe integra estar sendo executada. Ao final, em sede de cognição sumária, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada para que seja afastada a responsabilidade do escritório de advocacia REBELLATTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Preparo devidamente recolhido (ID. 52527128 e 52527129). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de suspender a eficácia da decisão que dispensou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação à empresa individual, e determinou a sua inclusão no polo passivo. De início, registro que esta Relatoria já analisou questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica neste mesmo processo de execução – Acórdão n. 1.702.648 -, ocasião na qual restou consignado que os indícios de fraude pela ocultação de bens eram factíveis, e que havia, ainda, a possibilidade de que pagamentos de despesas estivessem sendo efetuados diretamente pela sociedade individual de advocacia, inclusive para atender necessidades pessoais. O atual entendimento deste eg. TJDFT em relação à desconsideração da personalidade jurídica e o empresário individual é no sentido de sua dispensabilidade, uma vez que inexiste separação patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e da pessoa natural, bem como por ser encaminhamento jurídico condizente com o princípio da eficiência e da celeridade. Nesse sentido tem se posicionado esta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. EMPRESA INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. FICÇÃO JURÍDICA. INCLUSÃO POLO PASSIVO. 1. A responsabilidade do empresário individual é solidária e ilimitada, inexistindo separação patrimonial entre os seus bens e os da pessoa natural. Portanto, os bens da pessoa jurídica e da pessoa natural se confundem, podendo haver a inclusão da empresa individual para fins de responsabilidade solidária pela obrigação da pessoa natural. 2. A empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Por tal motivo o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o da pessoa natural, de modo que o empresário não está submetido ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. O empresário individual exerce a atividade em nome próprio, sendo inscrito no CNPJ apenas para fins tributários, é imperiosa a inclusão da empresa individual no polo passivo da demanda executiva, na forma autorizada pelo art. 113, inc. I do CPC. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1675474, 07350986720228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESSOA FÍSICA. PENHORA DE BEM DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE DESNECESSÁRIO. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante o artigo 966, do CC, o empresário individual é pessoa natural, que pratica atividade econômica, sem que haja distinção patrimonial entre as pessoas física e jurídica. Assim, caso haja dívidas do sócio, elas podem alcançar o patrimônio particular da sociedade. 2. Não cabe exigir do devedor, que alega nulidade de penhora sobre bem de família, a prova de que não possui outros imóveis. A impenhorabilidade decorre da sua efetiva utilização pelo grupo familiar, como sua moradia principal, ou fonte de recursos para subsistência. Dessa forma, cabe ao credor descaracterizar tal bem como de interesse da família, caso faça sua indicação para constrição ou pretenda impugnar à alegação do devedor. Precedentes do STJ. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1714456, 07325879620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DÍVIDAS. EMPRESA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A atividade empresarial pode ser exercida por empresário individual ou sociedade empresária. 1.1. No caso do empresário individual, a atividade empresarial respectiva é promovida por pessoa física singular (art. 966 do Código Civil). 1.2. A pessoa natural exerce essas atividades e responde diretamente pelo risco do empreendimento com todos os bens afetados ao exercício da atividade empresarial, incluindo eventuais bens pessoais. 1.3. Por isso, a responsabilidade do empresário individual deve ser considerada direta e ilimitada. 2. O empresário individual não está submetido ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2.2. Por se tratar de pessoa natural, não há, logicamente, personalidade a ser desconsiderada, situação que afasta a aplicabilidade do referido instituto. 2.3. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1429927, 07114445120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, a partir dos fundamentos supracitados, verifica-se a completa ausência de probabilidade de provimento do recurso, requisito necessário para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No que tange perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, melhor sorte não assistiria à agravante. Isso porque, muito embora esteja diante de arcabouço de medidas satisfativas, deixou de indicar o risco concreto, devidamente materializado, que decorreria da sua inclusão no polo passivo da demanda. Pelas razões expostas, e diante da ausência de ambos os requisites autorizadores, INDEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023 às 16:56:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora